Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, com a improcedência do pedido, restam superadas as questões anteriores trazidas no agravo contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, ficando prejudicado o recurso inclusive considerando a interposição de apelação pela parte agravante. Precedentes.

2. Agravo de instrumento não conhecido.